Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720417-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVIN PESCADOS E LOGISTICA LTDA EMBARGADO: GABRIELA RAFAEL DE JESUS, JUCELIO MARCOS DE CASTRO D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 57928164, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 18 de abril de 2024 17:02:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador